Tribunal: TJES
Processo: 0021300-93.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021300-93.2013.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTES: JOAO MANOEL RODRIGUES LIMA e outros
APELADOS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR: DES. SUBST.
ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E
PROCESSO CIVIL –
REMESSA NECESSÁRIA E
APELA
ÇÃO
CÍVEL
COM RECURSO ADESIVO
–

DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL

–
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA (RUBRICA 23)
–
NATUREZA DE VENCIMENTO –

INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS
–
POSSIBILIDADE
–
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –

CUSTAS PROCESSUAIS – FAZENDA PÚBLICA – ISENÇÃO LEGAL – RESSARCIMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO ILÍQUIDA –

REMESSA CONHECIDA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO ADESIVO PROVIDO
.

1. A orientação jurisprudencial firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a denominada Gratificação de Função de Chefia (Rubrica 23) possui natureza eminentemente vencimental, independente do
nomen iuris
a ela dado pelo legislador, motivo pelo qual deve servir de base de cálculo para a incidência de todas as vantagens pessoais e funcionais a que faz
jus
o servidor aposentado que dela se beneficiou em atividade.

2.

P
or se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, o reconhecimento judicial do direito deve produzir efeitos retroativos,
em atenção ao pedido inicial
, observada a prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ).

3.
Diante da natureza patrimonial da condenação
,
afigura-se
equivocado o arbitramento da verba honorária de sucumbência por apreciação equitativa, devendo ser prestigiado, na espécie, o método de tarifação prescrito no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, reservando-se a definição do conteúdo econômico da prestação à fase de liquidação de sentença (artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil).

4.
Consoante disposto no art. 20, V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013, são dispensados do pagamento de custas processuais o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras.
Persiste, no entanto, o dever de ressarcir o vencedor das despesas porventura antecipadas (art. 82, § 2º, CPC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e dos recursos interpostos nos autos para conferir parcial provimento à apelação principal e dar provimento ao apelo adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de remessa necessária acompanhada de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra sentença de fls. 274/276-v, por intermédio da qual a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, julgou procedente a pretensão deduzida por JOÃO MANOEL RODRIGUES LIMA, que também recorre de modo adesivo, para determinar a incorporação, em definitivo, da “Gratificação de Chefia” (Rubrica 23) aos proventos de aposentadoria do Requerente, condenando o instituto Requerido a pagar os valores devidos desde 17.06.2013, a serem acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde a data em que cada prestação deveria ter sido paga até 29.06.2009, e pelo IPCA-E, desde 30.06.2009 até 08.12.2021, além de juros de mora, com termo inicial na data da citação, isto é, 27.09.2013, segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, até o dia 08.12.2021, a partir de quando deverá incidir a Taxa SELIC, na forma da Emenda Constitucional n.º 113/2021, vedada sua cumulação com outros índices.

Por imposição do princípio da sucumbência, a eminente Juíza
a quo
condenou a autarquia previdenciária a pagar, ainda, custas processuais remanescentes, acaso existentes, e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, sujeito a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora a contar da intimação para o cumprimento de sentença, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e conseguinte extinção do feito em relação a este, o Requerente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), igualmente submetidos a correção monetária e juros de mora.

Em seu arrazoado recursal (fls. 278/290), o Requerido aduz, em síntese, que a mencionada gratificação não possui natureza vencimental, pois não é concedida em caráter geral e indiscriminado a todos os servidores da carreira, mas somente àqueles que efetivamente exercem “função de chefia”, motivo pelo qual não poderia ser incluída na base de cálculo de outras vantagens pecuniárias.

Sustenta, em seguida, que os ônus da sucumbência deveriam ser redistribuídos ante a parcial procedência do pleito autoral, excluindo-se a condenação que lhe fora imposta a título de custas processuais, haja vista existir
“legislação específica concedendo a isenção de custas processuais a Fazenda Pública e suas autarquias”
(fls. 288).

Sob tais fundamentos, pugna pelo provimento de sua insurgência para fins de reforma da sentença hostilizada.

O Requerente apresentou suas contrarrazões a fls. 292/294, salientando tratar-se, na espécie, de matéria
“já pacificada
na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado”
(fls. 294).

Em seguida, o Requerente interpôs apelo adesivo a fls. 295/301, protestando pela reforma da sentença para que
(i)
a ordem de ressarcimento compreenda, também, o período não abrangido pela prescrição, retroagindo os seus efeitos aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda; e para que
(ii)
a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência tome como base o proveito econômico obtido com o deslinde da causa.

Sobreveio, a fls. 304/310, a contraminuta ao recurso adesivo, com o registro de tese a sustentar o desprovimento da insurgência em apreço.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária acompanhada de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra sentença de fls. 274/276-v, por intermédio da qual a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, julgou procedente a pretensão deduzida por JOÃO MANOEL RODRIGUES LIMA, que também recorre de modo adesivo, para determinar a incorporação, em definitivo, da “Gratificação de Chefia” (Rubrica 23) aos proventos de aposentadoria do Requerente, condenando o instituto Requerido a pagar os valores devidos desde 17.06.2013, a serem acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde a data em que cada prestação deveria ter sido paga até 29.06.2009, e pelo IPCA-E, desde 30.06.2009 até 08.12.2021, além de juros de mora, com termo inicial na data da citação, isto é, 27.09.2013, segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, até o dia 08.12.2021, a partir de quando deverá incidir a Taxa SELIC, na forma da Emenda Constitucional n.º 113/2021, vedada sua cumulação com outros índices.

Por imposição do princípio da sucumbência, a eminente Juíza
a quo
condenou a autarquia previdenciária a pagar, ainda, custas processuais remanescentes, acaso existentes, e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, sujeito a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora a contar da intimação para o cumprimento de sentença, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e conseguinte extinção do feito em relação a este, o Requerente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), igualmente submetidos a correção monetária e juros de mora.

Em seu arrazoado recursal (fls. 278/290), o Requerido aduz, em abreviada síntese, que a mencionada gratificação não possui natureza vencimental, pois não é concedida em caráter geral e indiscriminado a todos os servidores da carreira, mas somente àqueles que efetivamente exercem “função de chefia”, motivo pelo qual não poderia ser incluída na base de cálculo de outras vantagens pecuniárias.

Sustenta, em seguida, que os ônus da sucumbência deveriam ser redistribuídos ante a parcial procedência do pleito autoral, excluindo-se a condenação que lhe fora imposta a título de custas processuais, haja vista existir
“legislação específica concedendo a isenção de custas processuais a Fazenda Pública e suas autarquias”
(fls. 288).

Sob tais fundamentos, pugna pelo provimento de sua insurgência para fins de reforma da sentença hostilizada.

O Requerente apresentou suas contrarrazões a fls. 292/294, salientando tratar-se, na espécie, de matéria
“já pacificada
na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado”
(fls. 294).

Em seguida, o Requerente interpôs apelo adesivo a fls. 295/301, protestando pela reforma da sentença para que
(i)
a ordem de ressarcimento compreenda, também, o período não abrangido pela prescrição, retroagindo os seus efeitos aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda; e para que
(ii)
a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência tome como base o proveito econômico obtido com o deslinde da causa.

Sobreveio, a fls. 304/310, contraminuta ao recurso adesivo, com o registro de tese a sustentar o desprovimento da insurgência em apreço.

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, o Requerente é servidor público aposentado no cargo de Delegado de Polícia Civil, havendo recebido, quando em atividade, a “Gratificação de Função de Chefia” (Rubrica 23) prevista no artigo 85, I, da Lei Estadual n.º 3.400/1981, e no artigo 32, da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, alterada pela Lei Complementar Estadual n.º 57/1994.

A propósito, firmou-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a referida verba ostenta natureza eminentemente vencimental, independentemente do
nomem iuris
a ela atribuído pelo legislador, porquanto devida pelo simples exercício das funções típicas do cargo de Delegado.

Em acréscimo aos precedentes já invocados no bojo da sentença fustigada, trago à baila o seguinte aresto desta Colenda Primeira Câmara Cível:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÕES CÍVEIS
SERVIDOR PÚBLICO DELEGADO DE POLÍCIA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA (RUBRICA 23) NATUREZA VENCIMENTAL INCORPORAÇÃO
CUSTAS PROCESSUAIS DISPENSA LEGAL SENTENÇA CITRA PETITA CAUSA MADURA PARCELAS RETROATIVAS OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONDENAÇÃO ILÍQUIDA FAZENDA PÚBLICA
SENTENÇA REFORMADA.

1. A orientação jurisprudencial firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a denominada Gratificação de Função de Chefia (rubrica 23) possui
natureza eminentemente vencimental
, independente no
nomen iuris
a ela dada pelo legislador, pois devida pelos simples exercício das funções típicas do cargo de delegado.

2. Consoante disposto no art. 20, inc. V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, são dispensados do pagamento de custas processuais o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras.

3. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas, apenas, as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação judicial respectiva, conforme entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 85.

4. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, tratando-se de condenação ilíquida, aplica-se o disposto no art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130216286, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 06/04/2022)”

Nesse contexto, afigura-se escorreita a conclusão esposada na sentença recorrida acerca da natureza de tal “gratificação”, que, por integrar a própria parcela remuneratória do servidor, deve servir de base de cálculo para a incidência de todas as demais vantagens pessoais e funcionais por ele percebidas, daí não exsurgindo
“violação ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal, que estabelece a vedação de acumulação de acréscimos pecuniários, visto que a hipótese vertente trata-se de vantagem sobre o valor atinente ao vencimento básico, integralizado pela verba equivocadamente intitulada gratificação de chefia”
, tampouco afronta
“ao princípio da Separação dos Poderes, tendo em vista que o
decisum
encontra guarida nos dispositivos constitucionais, particularmente ao inciso XIV, do artigo 37 e §2º, do artigo 40”
(TJES, Classe: Agravo ED Ap ReeNec, 24060069705, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2013, Data da Publicação no Diário: 12/08/2013).

Aliás, não me parece haver dúvida razoável que pudesse comprometer a compreensão do julgado nesse particular, que, em última análise, adequa-se à pretensão autoral, deduzida nos seguintes termos:

“
DOS PEDIDOS

[...]

b) a condenação do Estado, e do IPAJM, a incluírem no cálculo do vencimento/provento do autor, a rubrica Função Gratificada (rubrica 23), incidindo, então, sobre o mesmo – vencimento/provento (já acrescido) – as vantagens pessoais e funcionais [...], doravante e, também, retroativamente aos últimos cinco anos (período não abarcado pela prescrição);” [fls. 19]

Veja-se, por oportuno, o que ficou consignado na sentença a esse respeito:

“
Nessa linha de raciocínio,
tendo a Gratificação de Função de Chefia, recebida sob a Rubrica 23, natureza vencimental, deve ser incorporada aos vencimentos, com a incidência das vantagens pessoais e funcionais sobre a mesma
.

[...]

Sob tais considerações,
JULGO PROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) formulado(s)
pelo Requerente, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, confirmando-se a medida liminar a seu tempo deferida, para determinar que o Requerido incorpore em definitivo a Gratificação de Chefia (Rubrica 23) aos proventos do Requerente para incidência das vantagens pessoais e funcionais, condenando o Requerido a restituir ao Requerente os valores devidos e não pagos desde 17/06/2013.” [fls. 276]

Conquanto tenha o douto Juízo da causa tomado como termo inicial da obrigação de pagamento a data de 17.06.2013, correspondente à propositura da demanda, há de se convir que, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, o reconhecimento judicial do direito deve produzir efeitos retroativos, em atenção ao pedido inicial, observada a prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ).

No que toca à condenação do Requerido ao pagamento de eventuais custas remanescentes, sabe-se, com efeito, que o Estado do Espírito Santo e as suas Autarquias, dentre as quais figura o instituto Requerido, estão isentos do recolhimento de despesas processuais (artigo 20, V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013). Tal isenção, todavia, não exime o Requerido de ressarcir o Requerente das despesas que antecipou, conforme disposto no artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil, merecendo retoque, nesse ponto, a sentença objurgada.

Quanto à própria distribuição dos ônus da sucumbência, razão não assiste ao Requerido, posto haver sucumbido integralmente à pretensão autoral.

Cumpre, ademais, observar que da conjugação dos §§ 2º e 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, desponta, na exegese do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ordem decrescente de preferência de critérios para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, de modo que a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses impede o avanço da análise à categoria subsequente (REsp n.º 1.746.072/PR, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator para Acórdão: Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019).

A expressa redação legal impõe, portanto, que a verba honorária seja fixada em alíquota de dez a vinte por cento a incidir, subsequentemente, sobre
(i)
a condenação; ou
(ii)
o proveito econômico obtido; ou
(iii)
o valor atualizado da causa; restringindo-se o comando excepcional do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação dos honorários por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo (Tema Repetitivo 1076/STJ).

Na hipótese vertente, em que a pretensão acolhida pelo Juízo
a quo
é de cunho patrimonial, mostra-se equivocado o arbitramento da verba honorária de sucumbência por apreciação equitativa, devendo ser prestigiado, na espécie, o método de tarifação prescrito no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, reservando-se a definição do conteúdo econômico da prestação à fase de liquidação de sentença (artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil).

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e dos recursos interpostos nos autos para
(i)
conferir parcial provimento à insurgência do IPAJM a fim de lhe assegurar a isenção quanto a eventuais custas remanescentes, ressalvado, no entanto, o ressarcimento das despesas processuais porventura antecipadas pelo Requerente; e
(ii)
dar provimento ao apelo adesivo a fim de determinar que os efeitos da ordem de pagamento proferida em sentença retroajam à data de 17.06.2008, reservando a definição dos honorários advocatícios de sucumbência à fase de liquidação, na forma do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão de 12/12/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.
Sessão de 12.12.2023.
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões